Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS LEVES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ATO SEM FORMA ESPECIAL. IRRETRATÁVEL DEPOIS DE OFERECIDA A DENÚNCIA. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. READEQUAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando os elementos de convicção são firmes no sentido de que o réu praticou o crime de lesões corporais leves. Entretanto, em se tratando de inimputável, correta a absolvição imprópria e a consequente imposição de medida de segurança.
2. Não se cogita sobre extinção de punibilidade do crime de lesões corporais leves, pois a representação exigida nas ações penais públicas condicionadas é ato que não comporta forma especial, sendo suficiente a manifestação da vítima no sentido de processar o ofensor, cuja medida é irretratável depois de oferecida a denúncia (art. 25, CPP).
3. A medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, de modo que independentemente de o crime ser apenado com reclusão ou detenção, é cabível escolher o tratamento mais pertinente com as condições pessoais do inimputável.
4. As peculiaridades do caso concreto, observadas a partir do laudo de insanidade mental e da folha de antecedentes penais, demonstram que o réu é primário, com baixo grau de periculosidade, e praticou crime de menor potencial ofensivo, podendo usufruir de medida de segurança de tratamento ambulatorial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.